Tribunal: TJSP
Processo: 1010346-39.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA HABITACIONAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado no apelo, sem a apresentação de documentos necessários comprobatórios da hipossuficiência. Intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação da hipossuficiência.

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA HABITACIONAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado no apelo, sem a apresentação de documentos necessários comprobatórios da hipossuficiência. Intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Transcurso do prazo in albis. Art. 99, 5o, do CPC. Deserção configurada. Decisão proferida nos termos do art. 932, III cc art. 1.011, I, do CPC. Recurso não conhecido.